Tribunal: CARF
Processo: 12448.904276/2016-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.904276/2016-64
ACÓRDÃO
1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WILSON, SONS OFFSHORE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO DE DCOMP. COMPROVAÇÃO
APRECIAÇÃO. CABIMENTO. SUMULA CARF 168.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a
análise do direito creditório.
CONHECIMENTO MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RETORNO AO
COLEGIADO RECORRIDO.
Uma vez superado o óbice para o conhecimento da manifestação de
inconformidade, deve o processo retornar ao Colegiado de origem para
análise do mérito da defesa do contribuinte de forma original.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para retorno dos autos à instância de origem para conhecimento da
Manifestação de inconformidade e julgamento do mérito da lide, vencidos os conselheiros Ricardo
Pezzuto Rufino, relator, e Aílton Neves da Silva, que davam provimento parcial para retorno dos
autos à Unidade de Origem para emissão de Despacho Decisório complementar, em observância
aos termos da sumula CARF no 168. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
2

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada
contra DD emitido eletronicamente em 05/04/2016, número de rastreamento
113782136, relativo a saldo negativo de IRPJ relativo ao AC 2010, conforme a
seguir:

O interessado foi cientificado do DD em 19/04/2016 e apresentou manifestação
de inconformidade datada em 17/05/2016.
Alega que o saldo negativo correto é de R$ 2.140.386,34 e não de R$
1.988.089,99, conforme constara do DD.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
3
Argumenta que o equívoco se deu em função de terem sido solicitados dois
pedidos diferentes: (i) PERDCOMP inicial 37625.41018.220711.1.3.02-3075, no
valor de R$ 1.988.089,99, conforme demonstrado no Demonstrativo de
Compensação (DOC 3 A) e (ii) PERDCOMP inicial 16661.56396.140212.1.3.02-
0049, no valor de R$ 152.296,34 – Conforme demonstrado no Demonstrativo de
Compensação (DOC 3 B).
Defende que ainda que tenham sido feito 2 pedidos separadamente, o
PERDCOMP inicial 16661.56396.140212.1.3.02-0049 também precisa ser
considerado, uma vez que tratou de crédito a favor da WSO, que não poderia ser
descartado, conforme discriminado na DIPJ (DOC 4), onde pode ser observado o
crédito total de R$ 2.140.386,34.
Requer a reconsideração/cancelamento do Despacho Decisório n° 113782136,
com a consequente desconsideração de qualquer débito adicional supostamente
ainda devido pela WSO.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada NÃO CONHECIDA – Sem Crédito em
Litígio - pela DRJ06, conforme conclusão do voto:
“Como visto, o interessado não ataca a não homologação da compensação
efetuada pelo interessado, decorrente do não reconhecimento do direito
creditório. Na verdade, o que se extraí da peça de defesa é um pedido de
retificação de Per/Dcomp para complementar o seu saldo negativo. No entanto,
as Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) não são competentes para
apreciação desse tipo de pedido.
(...)
Portanto, após a emissão do Despacho Decisório não mais se admite
retificação/cancelamento de Dcomp. Nessa linha, o pedido que se extrai da
manifestação de inconformidade apresentada é a retificação do saldo negativo de
R$ 1.988.089,99 para R$ 2.140.386,34, o que não se insere entre as competências
da DRJ.
Não obstante, cabe ressaltar que o Parecer Normativo Cosit no 08, de 2014, tratou
da possibilidade de revisão de despacho decisório que não homologou
compensação, em sentido favorável ao contribuinte, conforme trecho de ementa
a seguir transcrito:
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO, EM
SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de ofício de despacho
decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a
Declaração de Informações EconômicoFiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
4
a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido -
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento
administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes. COMPETÊNCIA PARA
EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO.
Compete à autoridade administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a
exigência fiscal proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as
hipóteses de tributação previdenciária.
REVISÃO DE OFÍCIO – ATO INSTRUMENTO DA REVISÃO.
O despacho decisório é o instrumento adequado para que a autoridade
administrativa local efetue a revisão de ofício de lançamento regularmente
notificado, a retificação de ofício de débito confessado em declaração, e a revisão
de ofício de despacho decisório que decidiu sobre reconhecimento de direito
creditório e compensação efetuada.
RECORRIBILIDADE DA DECISÃO PROFERIDA EM REVISÃO DE OFÍCIO. A revisão de
ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos de
que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto no 70.235, de 1972,
tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer outro recurso. Todavia, este
posicionamento não deve ser aplicado para os casos de reconhecimento de
direito creditório e de homologação de compensação alterados em virtude de
revisão de ofício do despacho decisório que tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Nesses casos, em atenção ao devido processo legal, deve ser
concedido o prazo de trinta dias para o sujeito passivo apresentar manifestação
de inconformidade e, sendo o caso, recurso voluntário, no rito processual do
Decreto no 70.235, de 1972, enquadrando-se o débito objeto da compensação no
disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
Dessa forma, a unidade de origem poderá realizar a revisão de ofício nos termos
do referido Parecer.
Portanto, não se conhece da presente manifestação de inconformidade”.
No Recurso Voluntário (fls. 300 a 313) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
a compensação realizada seja homologada integralmente, conforme os fundamentos
discriminados resumidamente na sequência:
- Preliminarmente, a Interessada considera que o núcleo da controvérsia
desenvolvido nos autos do presente processo administrativo fiscal consiste na existência e
suficiência do direito creditório da Recorrente, contra o Despacho Decisório que não homologou
as suas compensações, assim, só restou a ela apresentar a Manifestação de Inconformidade e
interpor o presente Recurso Voluntário. Afinal, admitir o racional exposto pela 10a Turma/DRJ06
implicaria em flagrante cerceamento do direito de defesa da Recorrente, previsto no inciso LV do
artigo 5o da CRFB/88, tão prestigiado em toda a esfera administrativa;
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
5
- Alega que o direito creditório relativo ao Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
de
2010
foi requerido em dois PER/DCOMPs distintos: (i) PER/DCOMP no.
37625.41018.220711.1.3.02-3075, no valor de R$ 1.988.089,99, e (ii) PER/DCOMP no.
16661.56396.140212.1.3.02-0049, no valor de R$ 152.296,34, o que totaliza o montante de R$
2.140.386,34. E que esse valor de Saldo Negativo de IRPJ está devidamente retratado na DIPJ de
2011 da Recorrente;
- Protesta que o Despacho Decisório desconsiderou o crédito pleiteado no
PER/DCOMP no. 16661.56396.140212.1.3.02-0049 (R$ 152.296,34) e confirmou apenas o valor de
R$ 1.988.089,99, referente ao crédito informado no PER/DCOMP no. 37625.41018.220711.1.3.02-
3075;
- Argumenta que um simples erro material no preenchimento do PER/DCOMP não
pode prevalecer sobre o direito ao crédito, decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário 2010, o que leva à consequente homologação das compensações transmitidas pela
Recorrente;
- Ao final, requer o conhecimento do presente Recurso Voluntário para suspender a
exigibilidade dos débitos compensados, nos termos do inciso III do artigo 151 do CTN; e
determinar, com fulcro no Parecer Normativo COSIT no 08/2014, a conversão do julgamento em
diligência de modo a determinar que a DRF da jurisdição da Recorrente analise, de ofício, as
compensações transmitidas pela Recorrente considerando o direito creditório informado tanto no
PER/DCOMP no. 37625.41018.220711.1.3.02-3075, como também no PER/DCOMP no.
16661.56396.140212.1.3.02-0049;
- Sucessivamente, caso este E. CARF entenda que o direito creditório pode ser
analisado com base nos documentos acostado aos autos, a Recorrente pugna pelo provimento do
presente Recurso Voluntário a fim de homologar integralmente as compensações vinculadas à
presente demanda.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
6
A ciência do Acórdão 106-026.056 - 10a Turma da DRJ06 foi consumado em
16/11/2022 (fl. 297), sendo o recurso voluntário apresentado em 15/12/2022 (fl. 298). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de homologação parcial de uma DCOMP e não homologação de doze
DCOMPs, perpetrada por Despacho Decisório Eletrônico, cuja cópia parcial é exibida na sequência:

Como se observa, o tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ do ano-
calendário 2010, cujo valor original de R$ 1.988.089,99 foi informado no PER/DCOMP, e
confirmado integralmente no Despacho Decisório. Entretanto, o valor de saldo negativo
informado na DIPJ foi de R$ 2.140.386,34.
Assim, a Interessada solicita a reanálise do presente Despacho Decisório, com a
consequente desconsideração de qualquer débito adicional supostamente ainda devido pela
empresa. Entende que houve um equívoco em função de terem sido solicitados dois pedidos
diferentes: (i) PERDCOMP inicial 37625.41018.220711.1.3.02-3075, no valor de R$ 1.988.089,99, e
(ii) PERDCOMP inicial 16661.56396.140212.1.3.02-0049, no valor de R$ 152.296,34.
Defende que ainda que tenham sido feito 2 pedidos separadamente, o PERDCOMP
inicial 16661.56396.140212.1.3.02-0049 também precisa ser considerado, uma vez que tratou de
crédito a favor da empresa, que não poderia ser descartado, conforme discriminado na DIPJ, onde
pode ser observado o crédito total de R$ 2.140.386,34.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
7
Assim, a controvérsia reside na possibilidade de retificação de Declaração de
Compensação com erro material de preenchimento, após proferido Despacho Decisório, com
determinação de retorno dos autos à instância originária para apreciação do crédito.
Este conselho tem debatido muito sobre a possibilidade de retificação de
PERDCOMP após a ciência do despacho decisório, principalmente quando se está diante de
inexatidão material, tendo até súmula que versa sobre o tema:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Assim, o reconhecimento de erro material cometido no preenchimento de
declaração deve ser observado, o que se extrai da aplicação da súmula acima.
Verifica-se que a análise do direito creditório, realizada pela Delegacia de origem,
ficou limitada ao menor valor entre a DIPJ e a DCOMP correspondente, in casu, ao que foi
efetivamente declarado na DCOMP, resultando na não homologação da compensação.
A decisão recorrida não conheceu do pedido do contribuinte. Os órgãos julgadores
são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de ofício do
PER/DCOMP do contribuinte com vistas à análise de crédito diverso. Para que se reconheça o
direito creditório e se homologue as compensações declaradas, a solução passa pela nova análise
do crédito na Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte, a fim de
verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural da liquidez e
certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com débitos vencidos
ou vincendos.
Dessa forma, voto por determinar o retorno dos autos à unidade de origem, para
que seja reanalisado o direito creditório, considerando os documentos apresentados pela
recorrente e permitindo, caso necessário, a retificação da DCOMP, a fim de que a compensação
seja examinada com base nos valores efetivamente pagos e disponíveis na DIPJ.
Até a conclusão dessa nova análise, mantém-se a não homologação da
compensação, cabendo à autoridade preparadora verificar a suficiência e disponibilidade do
crédito pleiteado e garantir à recorrente oportunidade de corrigir o erro formal cometido.

Dispositivo
Pelo exposto, voto em conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, em dar-lhe
provimento parcial para a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP, devendo o rito processual ser retomado desde o início.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
8
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, redatora designada.

Trata-se de voto divergente ao apresentado pelo Relator cuja discordância está
relacionada exclusivamente com o encaminhamento processual dada a demanda.
Como exposto, no caso concreto o contribuinte arguiu ter havido erro no
preenchimento da DCOMP, tendo o Colegiado Recorrido entendido pelo não conhecimento da
peça de Manifestação de Inconformidade:
Ocorre, todavia, que o pedido e as razões apresentadas pela contribuinte não
contrariam o despacho decisório e, portanto, não constituem manifestação de
inconformidade, afastando-se a competência objeto de apreciação pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ). Veja-se, a respeito, o
que estabelece a Portaria MF 284, de 2020, que trata do Regimento Interno da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
...
Como visto, o interessado não ataca a não homologação da compensação
efetuada pelo interessado, decorrente do não reconhecimento do direito
creditório. Na verdade, o que se extraí da peça de defesa é um pedido de
retificação de Per/Dcomp para complementar o seu saldo negativo. No entanto,
as Delegacias de Julgamento da Receita Federal (DRJ) não são competentes para
apreciação desse tipo de pedido.
...
Portanto, após a emissão do Despacho Decisório não mais se admite
retificação/cancelamento de Dcomp. Nessa linha, o pedido que se extrai da
manifestação de inconformidade apresentada é a retificação do saldo negativo
de R$ 1.988.089,99 para R$ 2.140.386,34, o que não se insere entre as
competências da DRJ.
Entretanto, como destacado no voto do Relator, aplica-se ao caso o enunciado da
Súmula CARF no 168: “Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.”
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.000 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.904276/2016-64
9
Ou seja, segundo a Súmula CARF, não há impedimentos para o conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
Com essa premissa o Relator encaminhou seu voto para dar provimento parcial ao
Recurso com retorno dos autos a Unidade de Origem para emissão de despacho complementar. E
é neste ponto que reside a divergência.
Como exposto a Manifestação de Inconformidade não foi conhecida pela Turma a
quo, e por força do artigo 14 do Decreto no 70.235/72, não houve a instauração da fase litigiosa do
procedimento. Assim, a competência do presente Colegiado está restrita a análise do
impedimento para conhecimento da defesa e uma vez superado tal obstáculo, admite-se apenas
o retorno dos autos ao Colegiado recorrido para que este avalie o mérito da manifestação de
inconformidade de forma original. Se necessário cabe aquele Colegiado deliberar acerca da
conveniência quanto a realização de eventual diligência.
Diante de todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, devendo
os autos retornarem ao Colegiado recorrido para conhecimento da Manifestação de
inconformidade e julgamento do mérito da defesa.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 352
DF CARF MF
Original